Tribunal: TJMT
Processo: 1029731-49.2022.8.11.0041
Órgão julgador: MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-05-28
Data de publicação: 2024-06-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

APELANTE(S):
ESTADO DE MATO GROSSO E OBADIAS COUTINHO DOS REIS

APELADO(S):
OBADIAS COUTINHO DOS REIS E OUTROS

PRESIDIU ESTE JULGAMENTO O EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA

E M E N T A

APELAÇÕES CÍVEIS – EXECUÇÃO FISCAL – AJUIZAMENTO APÓS CONCEDIDA A LIMINAR PARA SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO EM SEDE DE AÇÃO ANULATÓRIA – EXTINÇÃO DO EXECUTIVO FISCAL – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO C. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – REDUÇÃO PELA METADE (§4o, DO ART. 90, DO CPC) – IMPOSSIBILIDADE – PRETENSÃO RESISTIDA E AUSÊNCIA DE RECONHECIMENTO DO PEDIDO CONTIDO NA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – CABIMENTO – EXEGESE DO §11, DO ART. 85, DO CPC – SENTENÇA REFORMADA – APELO DE OBADIAS COUTINHO PROVIDO – APELO DO ESTADO DE MATO GROSSO DESPROVIDO. Nos termos da jurisprudência do c. STJ, “[...]
Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010), dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN).
Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta
”. (STJ - REsp: 1915459 SP 2021/0005983-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021).

Resta inaplicável a regra de redução da verba honorária, prevista no §4o, do art. 90, do CPC, quando a Fazenda Pública pugna pela improcedência do pedido autoral, resistindo a pretensão.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Tratam-se de recursos de Apelação Cível interpostos por
ESTADO DE MATO GROSSO e OBADIAS COUTINHO DOS REIS
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital de Execuções Fiscais Estadual 4.0 da Comarca de Cuiabá/MT, o qual julgou extinto o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Em suas razões, o Apelante
OBADIAS COUTINHO DOS REIS
, assevera que ao fixar os honorários advocatícios sucumbenciais, o Digno Magistrado a quo não agiu com a costumeira Justiça, quando reduziu pela metade os honorários fixados, e isto, pelo suposto reconhecimento do pedido e simultâneo cumprimento integral da pretensão por parte do Exequente/Apelado (o que não ocorreu), tendo requerido a improcedência dos pedidos formulados na exceção de pré-executividade.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença recorrida, apenas e tão somente para excluir o comando que reduziu pela metade os honorários arbitrados (porquanto, inexistente a premissa fática adotada), mantendo-se a condenação da Apelada no pagamento dos honorários de sucumbência no percentual de 8% (oito por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Apresentadas as contrarrazões, pugna pelo desprovimento do apelo.

Por sua vez, o Apelante
ESTADO DE MATO GROSSO
destaca que,
“a execução fiscal foi protocolada e distribuída em 05/08/2022 e a Decisão Interlocutória da ação declaratória, que suspendeu a exigibilidade do título, foi proferida em 29/07/2022, ou seja, anterior ao ajuizamento da ação de execução fiscal, com ciência pela Fazenda Pública em 01 de agosto de 2022. Entretanto, em análise aos autos, observa-se que a decisão interlocutória apenas suspendeu a exigibilidade do crédito até o julgamento do mérito da ação, ou seja, a extinção da ação não é medida pertinente, devendo haver apenas a suspensão da exigibilidade do crédito”
.

Ao final, pugna pelo provimento do apelo, a fim de reformar a sentença recorrida, determinando o seguimento da execução fiscal.

Não foram apresentadas as contrarrazões.

Não houve manifestação pela d. Procuradoria-geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA (RELATOR):

Extrai-se dos autos que, o
ESTADO DE MATO GROSSO
ajuizou Ação de Execução Fiscal em desfavor de
CLAUDIO OLIVEIRA COSTA
, consubstanciado na CDA 2022580560, com valor originário de R$ 1.150.540,79, ante a ausência de licença ambiental, conforme se vê no id. 174653175.

Da sentença recorrida, extrai-se, em suma, que:

“[...] verifico que fora informado pela parte exequente que a Certidão de Dívida ativa foi suspensa, bem como teve ciência da liminar antes da distribuição da ação. Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010), dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN ).
Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação.
Assim é fato que a exceção de executividade merece prosperar nesse sentido, eis que com a suspensão da exigibilidade deferida em tutela de urgência, não seria possível o ajuizamento da ação executiva. [...] Princípio da causalidade que se aplica ao caso, independentemente de a Fazenda Pública ter desistido da execução da dívida antes de ser proferida decisão em sede de objeção de pré-executividade, vez que o trabalho do advogado foi realizado e deve ser remunerado, razão pela qual, condeno o exequente em honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico obtido pelo executado, os quais reduzo pela metade, nos termos do art. 85, §3o, II c/c art. 90, §4o do CPC. Diante do exposto, JULGO EXTINTO o feito sem resolução de mérito com fundamento no art. 485, IV, do CPC.

Consoante se infere das informações extraídas dos autos, a ação de execução fiscal manejada pelo Estado de Mato Grosso, de fato, foi ajuizada quando já havia sido determinada a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, de modo que, sem muitas elucubrações, agiu com acerto o juízo “a quo” ao determinar a extinção da execução fiscal, sem resolução do mérito.

A propósito, este é o entendimento consagrado pelo e. Superior Tribunal de Justiça, como cito:

“
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO FISCAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. DECISÃO JUDICIAL, QUE SUSPENDEU A EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO, PROLATADA EM MOMENTO ANTERIOR AO AJUIZAMENTO DA EXECUÇÃO FISCAL. INTIMAÇÃO DA FAZENDA PÚBLICA DA ALUDIDA DECISÃO EM MOMENTO POSTERIOR. MARCO PARA DEFINIÇÃO DOS EFEITOS DA DECISÃO. RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. I. Recurso Especial interposto contra acórdão publicado na vigência do CPC/2015. II. Na origem, cuida-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão mediante a qual o Juízo singular rejeitara a Exceção de Pré-Executividade, determinando a suspensão da Execução Fiscal, sob o fundamento de que "a certidão de não leitura da publicação da decisão que determinou a suspensão da exigibilidade do crédito tributário cobrado nesses autos (AI 4.101.282-3) se deu aos 22/07/2019. Ou seja, alguns dias após a distribuição da presente ação de execução fiscal". O Tribunal de Justiça de São Paulo negou provimento ao Agravo de Instrumento, mantendo a decisão agravada. Nas razões do Recurso Especial, a parte recorrente aponta violação aos arts. 151, V, do CTN e 485, VI, do CPC/2015. III. Os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito tributário sobre a Execução Fiscal, consoante entendimento firmado no REsp 1.140.956/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC/73 (Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 03/12/2010), dependem do momento em que verificada a causa suspensiva (art. 151 do CTN). Ocorrida em momento anterior ao ajuizamento da Execução Fiscal, deve ela ser extinta; do contrário, realizando-se em momento posterior, suspende-se a Execução Fiscal, enquanto perdurar a situação. Com efeito, "a jurisprudência desta Corte é no sentido de que os efeitos da suspensão da exigibilidade do crédito exequendo, quer no bojo de ação anulatória, quer no de ação declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária, ou mesmo no de mandado de segurança, desde que ajuizados anteriormente à execução fiscal, têm o condão de impedir a lavratura do auto de infração, assim como de coibir o ato de inscrição em dívida ativa e o ajuizamento da execução fiscal, a qual, acaso proposta, deverá ser extinta" (STJ, AgInt no REsp 1.731.423/PA, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, DJe de 13/05/2020). Precedentes do STJ. IV. Na hipótese dos autos, contudo, embora ajuizada a Execução Fiscal em 18/07/2019, data posterior à concessão, em 11/06/2019, da tutela provisória, na Ação Anulatória, suspendendo a exigibilidade do crédito tributário, a Fazenda Estadual só veio a tomar ciência da aludida decisao em 22/07/2019, data em que efetivamente citada para contestar a Ação Anulatória. V. Em situação idêntica à dos presentes autos, a Segunda Turma do STJ, no REsp 1.284.353/RJ (Rel. Ministro CASTRO MEIRA, DJe de 19/04/2013), considerou a data da intimação da decisão que suspendera a exigibilidade do crédito tributário como marco para aplicar o aludido entendimento jurisprudencial. Com efeito, a intimação constitui condição para que as decisões judiciais produzam efeitos relativamente às partes processuais, de modo que, ausente prévia comunicação da decisão suspensiva da exigibilidade do crédito tributário, mostra-se indevida a extinção da Execução Fiscal. VI. Recurso Especial conhecido e improvido. (STJ - REsp: 1915459 SP 2021/0005983-4, Relator: Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, Data de Julgamento: 06/04/2021, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 16/04/2021)”.

Com efeito, na esteira da jurisprudência suso mencionada, tendo sido ajuizada a ação de execução fiscal após a concessão da liminar no bojo da ação anulatória, correto o comando judicial que determinou a sua extinção.

Com relação ao recurso manejado por
OBADIAS
, de fato, o pedido aportado em sede de impugnação à exceção de pré-executividade é no sentido de que
“sejam julgados totalmente improcedentes os pedidos formulados na presente exceção de pré-executividade, condenando-se, via de consequência, o executado ao pagamento dos ônus sucumbenciais, notadamente os honorários advocatícios”
.

No que diz respeito à possibilidade de redução pela metade da condenação em honorários, dispõe o art. 90, parágrafo 4o, CPC/2015 que:
"se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a prestação reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade"
.

Permitir a aplicação do parágrafo 4o do art. 90 do CPC/2015 também à exceção de pré-executividade é a medida que melhor se coaduna com as normas fundamentais do Código de Processo Civil , uma vez que a
redução
de
honorários
pela
metade
em favor da parte que reconhece o direito da outra estimula a cooperação a fim de que se obtenha, em tempo razoável, decisão justa e efetiva (art. 6o), assegura a paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos, faculdades e ônus processuais (art. 7o) e concretiza os princípios da proporcionalidade e a razoabilidade (art. 8o).

Neste sentido, temos que:

“
APELAÇÃO CÍVEL - EXECUÇÃO FISCAL - CANCELAMENTO DE CDA - EXTINÇÃO DO PROCESSO APÓS EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - INAPLICABILIDADE DO ART. 90, § 4o, DO CPC. I -
Execução Fiscal proposta para cobrança de ICMS. Cancelamento da CDA quando já formada a relação processual. Condenação do exequente ao pagamento dos honorários advocatícios. Cabimento. Princípio da causalidade. Art. 26, do CPC. Súmula no 153, do STJ. II - Redução dos honorários pela metade. Impossibilidade. Inaplicabilidade do § 4o, do art. 90, do CPC, que só incide quando há reconhecimento da procedência do pedido feito pela Fazenda Pública
nas ações relativas às prestações de fazer e de não fazer. III - A redução dos honorários é medida que visa estimular a solução antecipada dos conflitos. Cancelamento da CDA que só ocorreu depois da Exceção de Pré-executividade alegando a prescrição do crédito tributário e a cobrança em duplicidade em virtude de outro feito executivo ( 0125928-21.2021.8.19.0001), realizada antes do encerramento definitivo do processo administrativo. IV - Recurso ao qual se dá provimento. (TJ-RJ - APL: 01259273620218190001, Relator: Des(a). RICARDO COUTO DE CASTRO, Data de Julgamento: 08/06/2022, SÉTIMA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/06/2022)”. (destaquei)

Como se viu, na situação em apreço, o apelado não reconheceu a procedência de seu pedido, tendo resistido à pretensão formulada em sede de exceção de pré-executividade, não havendo falar na redução da verba honorária.

Observando-se que o Juízo
a quo
fixou honorários advocatícios em 8% sobre o proveito econômico obtido, em consonância aos critérios previstos em lei (§11, do art. 85, do CPC), majoro a mencionada verba ao patamar de 10% (dez por cento), estabelecendo-se a regra de escalonamento, se aplicável na espécie.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao recurso manejado por
OBADIAS COUTINHO DOS REIS
, para reformar a sentença recorrida tão somente para excluir do julgado a redução da verba honorária sucumbencial pela metade. Por conseguinte, sagrando-se vencedor, majoro a verba honorária para o patamar de 10% sobre o proveito econômico obtido, em consonância aos critérios previstos em lei (§11, do art. 85, do CPC), devendo ser observada a regra de escalonamento, se aplicável na espécie. Por outro lado, conheço, porém,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo manejado pelo Estado de Mato Grosso.

É como voto.

V O T O

EXMO. SR. DES. LUIZ CARLOS DA COSTA (1o VOGAL):

Quanto ao recurso do Estado de Mato Grosso, acompanho o bem-lançado voto do eminente Desembargador Relator.

Em relação ao recurso de Obadias Coutinho dos Reis, constata-se que a sentença fixou o valor dos honorários advocatícios em oito por cento (8%) sobre o proveito econômico obtido na causa (valor da execução fiscal de multa ambiental: R$ 1.151.540,79: um milhão cento e cinquenta e um mil quinhentos e quarenta reais e setenta e nove centavos), reduzido pela metade (Código de Processo Civil, artigo 90, § 4o), o que corresponderia a algo semelhante a R$ 46.061,63: quarenta e seis mil e sessenta e um reais e sessenta e três centavos.

No entanto, não se apresenta admissível afastar a redução dos honorários advocatícios pela metade, visto que sequer poderiam ser fixados na forma do artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que a extinção da execução fiscal ajuizada após a decisão liminar, prolatada em autos outros, que suspendeu a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, importa no arbitramento dos honorários advocatícios pelo critério da equidade: “[...]
‘Nos casos de extinção da execução fiscal, sem resolução de mérito, cujo crédito tributário executado seja objeto de questionamento em ação conexa, os honorários advocatícios deverão ser fixados por apreciação equitativa, nos moldes do art. 85, § 8o, do CPC/2015, porquanto não há como se estimar o proveito econômico obtido com o provimento jurisdicional’ (AgInt no REsp n. 2.036.588/RS, relatora Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, julgado em 5/12/2022, DJe de 7/12/2022)
”, (STJ, Primeira Turma, AgInt no REsp 2065522/SP, relator Ministro Sérgio Kukina, julgamento em
20 de novembro de 2023
, publicado no Diário da Justiça Eletrônico na data de
23 de novembro de 2023
).

Assim, à míngua de impugnação do capítulo da sentença acerca dos honorários advocatícios no recurso do Estado de Mato Grosso, não é possível reduzir o montante fixado pelo Juízo de Primeiro Grau. De outro lado, não é possível majorá-los pelos motivos já expostos, razão pela qual os honorários advocatícios devem ser mantidos nos termos estabelecidos na sentença.

Dessa forma,
voto no sentido de negar provimento aos recursos
. Em decorrência do não provimento do recurso do Estado de Mato Grosso, majoro os honorários advocatícios em cinco décimos por cento (0,50%), com fundamento no artigo 85, § 11, do Código de Processo Civil.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO (2a VOGAL):

Acompanha voto do Relator.

EM 23 DE JANEIRO DE 2024:

POR MAIORIA, NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO DO ESTADO DE MATO GROSSO E DERAM PROVIMENTO AO RECURSO DE ABADIAS COUTINHO DOS REIS, VENCIDO DES. LUIZ CARLOS DA COSTA. JULGAMENTO SUSPENSO PARA APLICAÇÃO DO ART. 942 CPC.

SESSÃO DE 28 DE MAIO DE 2024 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO (3a VOGAL – CONVOCADA):

O relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, na sessão realizada em 23 de janeiro de 2024, negou provimento ao apelo interposto pelo Estado de Mato Grosso e, ao julgar o recurso interposto por Obadias Coutinho dos Reis, deu-lhe provimento para reformar a sentença recorrida, excluindo do julgado a redução da verba honorária sucumbencial pela metade, sendo acompanhado pela Desembargadora Maria Aparecida Ferreira Fago.

O Desembargador Luiz Carlos da Costa, primeiro vogal, acompanhou o voto do relator quanto ao desprovimento do apelo do Estado de Mato Grosso. Entretanto, divergiu no que tange ao recurso de Obadias Coutinho dos Reis, entendendo que
“não é admissível afastar a redução dos honorários advocatícios pela metade, visto que sequer poderiam ser fixados conforme o artigo 85, § 3o, do Código de Processo Civil, uma vez que a extinção da execução fiscal, ajuizada após decisão liminar que suspendeu a exigibilidade do crédito da Fazenda Pública, implica o arbitramento dos honorários pelo critério da equidade. Contudo, não foi possível reduzir o montante fixado pelo Juízo de Primeiro Grau, pois tal questão não foi objeto de recurso pelo Estado de Mato Grosso”
.

Diante da divergência, o julgamento foi ampliado conforme disposto no artigo 942 do Código de Processo Civil.

Após minuciosa análise dos votos, manifesto minha integral concordância com o voto do eminente relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira, uma vez que não é caso de aplicação do §4o do art. 90 do CPC, pois, na situação em apreço, o Estado de Mato Grosso
não

reconheceu a procedência do pedido formulado
, tendo resistido à pretensão apresentada em sede de exceção de pré-executividade, não sendo, portanto, cabível a redução pela metade da verba honorária.

A propósito, nesse sentido, também já decidiu este Tribunal:

“(...) 2.
O disposto no artigo 90, §4o, do Código de Processo Civil, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência
, ainda que implícita, do pedido, com o cancelamento administrativo da CDA exequenda.

3. Recurso parcialmente provido.

(N.U 0005403-28.2016.8.11.0059, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, RODRIGO ROBERTO CURVO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 13/05/2024, Publicado no DJE 21/05/2024)

“(...)
O disposto no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido.
(N.U 1000119-91.2021.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARCIO VIDAL, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 15/04/2024, Publicado no DJE 28/04/2024)

“(...) O disposto no artigo 90, § 4o, do CPC, incide nas hipóteses em que a parte demandada reconhece a procedência do pedido
, com o cancelamento administrativo das CDAs exequendas.” (N.U 1039002-19.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27/03/2024, Publicado no DJE 09/04/2024)

Por essas razões, acompanho integralmente o voto proferido pelo eminente relator, Desembargador Mario Roberto Kono de Oliveira.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO (4a VOGAL – CONVOCADA):

Acompanho o voto do desembargador Mario Kono.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/05/2024